Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-94.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000216-94.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): TAYNARA OLIVEIRA SILVA, RAQUEL FROES BORGES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: LAUREANNE KITIAN CORDEIRO MEIRA VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO DE URGÊNCIA. PROJETO CASULO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO À BENEFICIÁRIA GESTANTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR MÉDICA COOPERADA QUE ACOMPANHOU TODO O PRÉ-NATAL. RUPTURA ABRUPTA DO VÍNCULO MÉDICO-ASSISTENCIAL ÀS VÉSPERAS DO PARTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao reembolso integral de R$ 2.000,00 (dois mil reais) despendidos pela autora para custear parto cesáreo realizado por médica cooperada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A operadora implementou o denominado Projeto Casulo, que centralizou todos os atendimentos obstétricos em hospital específico, restringindo a atuação de médicos cooperados que não aderiram ao projeto, incluindo a médica obstetra que acompanhou todo o pré-natal da beneficiária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a implementação de projeto que restringe a atuação de médicos cooperados em partos, sem prévia informação à beneficiária gestante que já mantinha vínculo assistencial consolidado com profissional cooperada, constitui prática abusiva; (ii) é devido o reembolso integral dos honorários médicos despendidos pela beneficiária para realização de parto cesáreo de urgência por médica cooperada que acompanhou todo o pré-natal; (iii) a negativa de autorização para realização do procedimento em situação de urgência obstétrica configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A implementação de alterações estruturais na rede assistencial, especialmente aquelas que restringem o acesso a profissionais cooperados, deve ser comunicada com antecedência razoável aos beneficiários, permitindo-lhes adequar suas escolhas e expectativas, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada previstos nos artigos 4º, inciso III, e 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ruptura abrupta do vínculo médico-assistencial estabelecido durante meses de acompanhamento pré-natal, às vésperas do parto, em gestação de risco, sem informação prévia e clara, constitui prática abusiva que viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, especialmente quando a beneficiária foi surpreendida com a limitação justamente em situação de urgência obstétrica. 5. A relação médico-paciente, especialmente no contexto obstétrico, envolve componente subjetivo relevante relacionado à confiança, à segurança emocional e à continuidade do cuidado, não podendo a operadora impor à gestante, em situação de urgência, atendimento com profissional desconhecido quando ela já mantinha vínculo consolidado com médica cooperada da própria operadora. 6. A conduta da operadora configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a médica obstetra permanecia vinculada à cooperativa como médica cooperada, sendo a limitação decorrente de política interna unilateral não informada previamente à beneficiária. 7. O reembolso integral dos honorários médicos é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito da operadora e restaurar o equilíbrio contratual rompido pela conduta abusiva, não se aplicando as limitações contratuais quando a própria operadora deu causa ao pagamento direto pelo consumidor em razão de negativa indevida de cobertura. 8. A negativa de cobertura em situação de urgência obstétrica, envolvendo risco concreto à vida e à saúde, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano e configura dano moral presumido, que decorre da própria natureza do ato lesivo, dispensando prova específica do abalo psicológico, especialmente quando a gestante de risco foi obrigada a arcar com despesas inesperadas em momento de extrema vulnerabilidade física e emocional. 9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade da conduta, a extensão do dano e as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da condenação, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Tese de julgamento: "1. A implementação de projeto que restringe a atuação de médicos cooperados em procedimentos obstétricos, sem prévia informação à beneficiária gestante que já mantinha vínculo assistencial consolidado com profissional cooperada, constitui prática abusiva que viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança legítima. 2. A ruptura abrupta do vínculo médico-assistencial às vésperas do parto, em gestação de risco e situação de urgência obstétrica, configura falha na prestação do serviço que impõe o reembolso integral dos honorários médicos despendidos pela beneficiária, não se aplicando limitações contratuais quando a própria operadora deu causa ao pagamento direto. 3. A negativa de cobertura em situação de urgência obstétrica configura dano moral presumido, que decorre da própria natureza do ato lesivo e da situação de extrema vulnerabilidade física e emocional da gestante de risco.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 14, 39, II, 47; CC, arts. 406, § 1º, 422; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11, 1.026, § 2º; RN ANS nº 465/2021, art. 1º, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000216-94.2019.8.05.0274, sendo apelante Unimed do Sudoeste Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e apelada Laureanne Kitian Cordeiro Meira, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator .